Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735427-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMELIA HOUSE S.A. APELADO: SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre os documentos juntados nos IDs 95313706, 95313711 e 95313712, dos autos de origem (IDs 28094810, 28094811 e 28094812, do presente processo). Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 16:32:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator